Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação. A embargante alega que a decisão colegiada foi omissa por não analisar a tese de aplicabilidade do crime continuado (art. 71 do Código Penal), questão que, segundo sustenta, seria de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a tese da continuidade delitiva, que não foi objeto do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada. A tese de reconhecimento da continuidade delitiva, além de não ter sido arguida nas razões do recurso de apelação, foi afastada pelo expresso reconhecimento do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, de modo que a unificação das penas restou devidamente tratada, embora em conclusão diversa da ora pretendida pela embargante.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscar a alteração da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "Não há vício de omissão no acórdão que trata, clara e expressamente, da unificação das penas envolvidas, quando adotada a regra do concurso material do art. 69 do Código Penal, revelando-se a posterior tese relativa ao crime continuado – que não foi apresentada nas razões de apelação – mero inconformismo com o resultado do julgado”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69 e 71; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2025706, 0735038-23.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.